Tribunal: TJMT
Processo: 1004356-98.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004356-98.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Lei de Imprensa, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VITALINA ALVES GUIMARAES - CPF: 903.575.401-82 (RECORRENTE), AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. - CNPJ: 29.309.127/0116-18 (RECORRIDO), FERNANDA LOBO GODOY - CPF: 021.743.441-06 (ADVOGADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1004356-98.2024.8.11.0001.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos juizados Especiais.

Recorrente: VITALINA ALVES GUIMARÃES

Recorrida: AMIL ASSISTÊNCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A
.

Data do Julgamento virtual:
05 a 08/05/2025.

EMENTA
:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL PRESUMIDO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por Vitalina Alves Guimarães contra a sentença que declarou a inexistência de débito apontado no cadastro de inadimplentes, mas julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. A recorrente pleiteia a reforma da decisão para reconhecer o direito à indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a inscrição do nome da recorrente em órgãos de proteção ao crédito foi indevida; e (ii) estabelecer se há direito à indenização por danos morais em decorrência da negativação indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A recorrente teve seu nome negativado por débito não contraído, sendo ônus da recorrida comprovar a legalidade da inscrição, o que não foi feito nos autos.

4.

A negativação indevida enseja o reconhecimento da inexistência do débito, conforme já decidido na sentença de primeiro grau.

5.

O extrato anexo à inicial é documento apto a comprovar a restrição cadastral imposta, sendo equivocado o fundamento da sentença de que não detinha credibilidade.

6.

O dano moral decorrente da negativação indevida é presumido, dispensando comprovação da efetiva ocorrência.

7.

O valor da indenização deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade da conduta e os precedentes jurisprudenciais sobre a matéria.

8.

A fixação da indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende aos critérios de reparação do dano, desestímulo à reincidência e caráter pedagógico da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito impõe o reconhecimento da inexistência do débito.

2.

O dano moral decorrente da negativação indevida é presumido, não exigindo comprovação de sua efetiva ocorrência.

3.

O arbitramento do quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta a gravidade da conduta e os precedentes aplicáveis.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, I; CC, art. 389, parágrafo único, e art. 406, §1º (com redação da Lei nº 14.905/24); Lei nº 9.099/95, art. 55, caput.

Jurisprudência relevante citada
: Não mencionada no acórdão.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexistência do débito apontado no cadastro de inadimplentes e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais sobre o fundamento de que o extrato acostado na inicial não detém credibilidade.

A recorrente requer a reforma da sentença a fim de que o pleito indenizatório a título de danos morais seja julgado procedente.

A recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Da análise dos autos, verifica-se que a recorrente teve seu nome indevidamente negativado junto aos órgãos de proteção ao crédito, em razão de débito não contraído.

No caso em exame, incumbia à recorrida comprovar a legalidade da inscrição, o que não ocorreu. Assim, mostra-se indevida a inclusão do nome da recorrente nos cadastros de inadimplentes, sendo correta a declaração de inexistência do débito, como determinado na sentença.

Por outro lado, o douto magistrado a quo julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, sob o fundamento de que o extrato acostado à inicial não possui credibilidade.

Ocorre que o referido extrato constitui documento hábil a comprovar a restrição cadastral imposta, razão pela qual a sentença comporta reforma.

Reconhecida a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, o dano moral daí decorrente é presumido, dispensando a comprovação de sua efetiva ocorrência.

No que se refere ao quantum indenizatório, cumpre ressaltar que, à vista da inexistência de critérios legais objetivos para o arbitramento do valor da indenização por dano moral, incumbe ao Juiz, com base em seu prudente arbítrio e atento às peculiaridades do caso concreto, fixar valor justo, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Assim, ponderando os fatos incontroversos nos autos e os parâmetros usualmente adotados pelos Tribunais, reputo justa e razoável a condenação da recorrida ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que atende à dupla finalidade da indenização por dano moral: compensar o sofrimento da vítima, sem ensejar enriquecimento sem causa, e desestimular a reiteração da conduta lesiva, como medida pedagógica.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado, porquanto tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar parcialmente a sentença e, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, condenar a recorrida ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à recorrente, a título de indenização por danos morais, com aplicação da taxa SELIC como índice de atualização monetária e de juros de mora, a partir do evento danoso, descontado o índice de atualização monetária previsto no parágrafo único do art. 389 do Código Civil, conforme art. 406, §1º, do mesmo diploma legal, com a redação dada pela Lei nº 14.905/2024.

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos do art. 55, caput, da Lei nº 9.099/1995, diante do resultado do julgamento.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025